Tribunal: TJMT
Processo: 1012158-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-26
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012158-24.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.° 1009779-04.2022.8.11.0003 proposta por GEOVANE DE QUADROS PEREIRA, deferiu o pedido liminar e determinou que o Agravante suspenda as cobranças contratuais, abstenha de incluir o nome do Agravado nos cadastros de proteção ao crédito e de promover ação de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Inconformado, o Banco Recorrente argumenta que não pode ser responsabilizada pelo erro grosseiro cometido pelo Agravado ao efetuar a quitação equivocada do contrato de financiamento de veículo. Aduz que a negligência do próprio Agravado o fez vítima de fraude perpetrada por estelionatários.
Sustenta que o consumidor/Recorrido não agiu com diligência e bom senso esperado ao fazer a quitação do veículo, e se houvesse se atentado às divergências contidas no boleto fraudulento antes de efetuar o pagamento e, se tivesse sido diligente na confirmação do Beneficiário do boleto antes da transação, não teria sido vítima de criminosos.
Destaca que o “boleto fraudulento” diverge nos seguintes aspectos: contém diferença entre as fontes (formato, tamanho e formatação); não indica, no campo correto, o número do contrato; não fornece o número das parcelas que seriam quitadas (de 03 a 48), o número do chassi do veículo (9BWDH5BZ0MP057269), assim como não indica o nome completo e o endereço do Agravado, além de divergir quanto aos dados do Banco Agravante.
Assevera que o comprovante de pagamento do boleto pago pelo Agravado contém como beneficiária pessoa jurídica totalmente estranha e sem qualquer relação com o Banco Recorrente, qual seja: “MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.”
Não fosse o bastante, afirma que é tão evidente a desatenção do Agravado quando do pagamento do boleto, que não percebeu que o valor indicado no “boleto fraudulento” de R$ 75.799,75 (setenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) não corresponde ao correto saldo devedor do contrato objeto dos autos, que, na data dos fatos, era de R$ 105.277,44 (cento e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
Ressalta que tem divulgado inúmeros alertas aos clientes em seus canais digitais, a fim de informá-los da prática de golpes por criminosos na internet. Todavia, por conta própria, o Agravado acessou uma conta de WhatsApp fraudulenta e pagou o título enviado por estelionatários.
Pondera, ainda, que a Instituição Agravante não dispõe de atendimento via WhatsApp em seu site eletrônico para emissão de boleto e sua plataforma digital é clara quanto às orientações, informações e alertas aos clientes.
Assegira que em situações como essa, em que há o chamado “golpe do boleto falso”, não há como imputar qualquer responsabilidade aos fornecedores do produto/serviço, notadamente às instituições financeiras e muito menos aplicar a “teoria do risco”, porque a fraude não é praticada em ambiente virtual do Banco ou em uma de suas agências ou por um de seus funcionários ou prepostos.
Por fim, registra que foram suficientemente demonstrados os pressupostos para a concessão da medida liminar pleiteada.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao Recurso para, desde logo, sobrestar a decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do Recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na exceção do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Da análise dos autos, nesta quadra de cognição sumária, vislumbro a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar pretendida.
Com efeito, da análise da documentação até o momento acostada aos autos, verifico que o “boleto” pago pelo Agravado apresenta várias divergências em comparação com o boleto encaminhado pelo Banco Agravante, dentre elas, destaco as seguintes: Agência/Código do Beneficiário; ausência do número do contrato e da parcela referência ao pagamento; ausência do nome completo do pagador e de seu endereço; ausência do chassi do veículo alienado fiduciariamente, como se denota do ID. 13253368 – pág. 15.
Observo, ainda, que o saldo devedor que consta no boleto pago pelo Recorrido é muito discrepante do informado pelo Banco Recorrente. Enquanto no boleto pago pelo Agravado consta o valor de R$ 75.799,75 (setenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), o saldo devedor do contrato era de R$ 105.277,44 (cento e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Ademais, verifico que o Beneficiário do boleto pago pelo Agravado é pessoa jurídica estranha à relação contratual entre as partes; denota-se que o Beneficiário do indigitado boleto denomina-se “MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.”
Essas circunstâncias, até haja prova no sentido contrário, revelam descuido e desatenção do Agravado ao efetuar o pagamento do “boleto falso”, notadamente porque é de responsabilidade exclusiva do pagador, ao efetuar transação bancária de pagamento, conferir todos os dados do recebedor e, pelo menos em tese, não há respaldo para impor o ônus do erro do consumidor à Instituição Bancária, sem prova mínima que seja, de que deu causa ou contribuiu para o evendo danoso.
Diante deste quadro e da análise do conjunto fático-probatório produzido até este momento de cognição sumária, reputo prematura a decisão recorrida.
Diante do exposto, por verificar que o pedido liminar se assenta em razões que retratam situação de prejuízo iminente, defiro efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o teor deste decisum ao Juiz condutor do feito, com urgência.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora